Tribunal: TJBA
Processo: 0502416-66.2018.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502416-66.2018.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DORALICE PEREIRA COSTA e outros (6)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA, CAROLINE SOARES REIS

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INCENTIVO POR TITULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação em ação de cobrança de verbas remuneratórias relacionadas ao incentivo por titulação de servidores públicos municipais, determinando ao município que implementasse o benefício previsto na legislação local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar argumentos deduzidos na contestação quanto à ausência de intimação para manifestar-se sobre documentos juntados tardiamente pelos embargados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central da lide, fundamentando-se na análise da Lei Municipal 1.089/2016 que disciplina o incentivo por titulação e concluindo que os apelantes comprovaram possuir a titulação necessária.

4 - Quanto à alegada preclusão da prova documental, o acórdão expressamente consignou que não havia preclusão, pois o feito não havia sido saneado, fundamentando-se em jurisprudência do STJ.

5 - O embargante teve plena oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa na primeira oportunidade em que foi chamado aos autos para se manifestar sobre a migração ao sistema virtual, quando lhe foi disponibilizada a integralidade do processo.

6 - O órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa mencionar todos os argumentos levantados pelas partes, mas tão-somente explicitar os motivos que entendeu serem suficientes à composição do litígio.

7 - Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO

8 - Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0502416-66.2018.8.05.0088, sendo parte Embargante MUNICÍPIO DE GUANAMBI e parte Embargada DORALICE PEREIRA COSTA E OUTROS,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA